Tribunal: TJSP
Processo: 2027445-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Títulos de crédito (duplicatas). Ação de execução. Penhora de bem móvel. Determinação de levantamento da constrição, com fundamento na existência de dúvida sobre a titularidade do bem. Reforma. Penhora que deve ser mantida.
Malgrado a afirmação de que a executada é desconhecida no local onde o mandado de penhora foi cumprido, aparentemente, é ela, sim, a empresa sediada no endereço

Ementa:

Títulos de crédito (duplicatas). Ação de execução. Penhora de bem móvel. Determinação de levantamento da constrição, com fundamento na existência de dúvida sobre a titularidade do bem. Reforma. Penhora que deve ser mantida.
Malgrado a afirmação de que a executada é desconhecida no local onde o mandado de penhora foi cumprido, aparentemente, é ela, sim, a empresa sediada no endereço diligenciado. O exequente instruiu seu recurso com diversas fotografias, nas quais caminhões, embalagens, uniformes de empregados, móveis e banners são gravados com o logotipo da executada. Consta, ainda, que a executada, ao divulgar publicidade na rede mundial de computadores, utiliza o endereço diligenciado. Ao menos em tese, e a princípio, o bem penhorado pertence à executada, de modo que a constrição deve ser mantida.
Agravo provido.